Tribunal: TJMT
Processo: 1005367-86.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005367-86.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEBER LUIZ BARBOSA - CPF: 794.735.989-04 (AGRAVANTE), EDGARD KATZWINKEL JUNIOR - CPF: 016.436.149-91 (ADVOGADO), FRANKLIN TEIXEIRA RIBEIRO - CPF: 514.528.471-34 (AGRAVANTE), JANE MARY JOSE BEICKER RIBEIRO - CPF: 289.289.036-53 (AGRAVANTE), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (AGRAVANTE), FERNANDA FERNANDES GALLUCI - CPF: 341.302.308-08 (ADVOGADO), JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 384.354.608-86 (ADVOGADO), REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA - CPF: 049.741.548-85 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (AGRAVADO), FERNANDA FERNANDES GALLUCI - CPF: 341.302.308-08 (ADVOGADO), JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 384.354.608-86 (ADVOGADO), REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA - CPF: 049.741.548-85 (ADVOGADO), CLEBER LUIZ BARBOSA - CPF: 794.735.989-04 (AGRAVADO), EDGARD KATZWINKEL JUNIOR - CPF: 016.436.149-91 (ADVOGADO), FRANKLIN TEIXEIRA RIBEIRO - CPF: 514.528.471-34 (AGRAVADO), JANE MARY JOSE BEICKER RIBEIRO - CPF: 289.289.036-53 (AGRAVADO), CLAIRE LEMOS DE CAMARGO - CPF: 310.892.759-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO TEIXEIRA VILLATORE - CPF: 023.257.619-08 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 227.696.858-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – REVOGAÇÃO

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA- POSSIBILIDADE –

RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1005367-86.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: CLEBER LUIZ BARBOSA

AGRAVADO: MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
CLEBER LUIZ BARBOSA
face à decisão proferida por esta magistrada que revogou o benefício da justiça gratuita concedida em seu favor.

Em razões recursais a agravante requer a reforma da decisão para que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
CLEBER LUIZ BARBOSA
face à decisão proferida por esta magistrada que revogou o benefício da justiça gratuita concedida em seu favor.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo regimental:

Vistos etc

Em contrarrazões, a apelada
MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO
impugnou a concessão da justiça gratuita concedida ao apelante
CLEBER LUIZ BARBOSA
que, devidamente intimado, requereu a manutenção do benefício.

Pois bem.

A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação,
na
réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.”

No caso dos autos, a apelada afirmou que o apelante tem condições de suportar o recolhimento do preparo recursal. Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos, o apelante trouxe aos autos os documentos de id. 115249460 e 132052650, os quais, todavia, não bastam para autorizar a sua concessão, o que impõe, portanto, a revogação do benefício que lhe fora concedido.

Prelecionam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

(...) A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.

(
in
Código de processo civil comentado e legislação extravagante. - 9. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006; nota 2 do art. 4º da Lei 1.060/1950, p. 1184) (negritei).

A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, podendo a qualquer tempo ser revista.

Por tal razão, REVOGO o benefício da justiça gratuita concedida ao apelante
CLEBER LUIZ BARBOSA
e determino a sua intimação para que proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida, posto que inexistem nos autos elementos concretos que autorizem a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do agravante, o que autoriza a revogação do benefício que lhe fora concedido.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022